Tribunal: STF
Processo: RE 1484921
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANE MOREIRA DA ROSA contra julgado monocrático, que deu provimento a seu Recurso Extraordinário, a fim de julgar procedente o pedido inicial.



     Sustenta a embargante que há omissão no julgado que teria deixado de inverter a condenação em honorários sucumbenciais, para que fossem fixados tendo por base o valor da condenação, bem como majorados em favor dos advogados da embargante.



    Assim, requer “o saneamento de omissão, mediante manifestação sobre a inversão da condenação em honorários sucumbenciais, a fim de que sejam estipulados tendo por base o valor da condenação, bem como sobre a majoração do percentual em favor dos advogados da embargante, na forma do artigo 85 do CPC, considerando-se, ainda, que seu arbitramento ocorrerá após reforma de decisão, por intermédio do presente recurso extraordinário, sob pena de ofensa aos artigos 489, II e §1º, IV, e 1.022 do CPC, 832 da CLT e 93, IX, da CRF/88” (fl. 3, Doc. 153).



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A parte busca unicamente rediscutir a fixação dos ônus de sucumbência, o que não se comporta na via eleita.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente